Tribunal: TJES
Processo: 5007383-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007383-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R2JC GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007383-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R2JC GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, THAILA FERNANDES DA SILVA - ES27733-A
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

O recurso de agravo de instrumento originalmente discutiu a possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo mediante apresentação de caução real, consistente em imóvel avaliado em valor superior ao depósito judicial. A decisão originária considerou o imóvel como não idôneo para tal finalidade, determinando a necessidade de caução diversa, como seguro garantia judicial.

O embargante argumenta a existência de contradição no acórdão, haja vista que o processo se encontra na fase de conhecimento, e não na fase de execução, bem como omissão em relação ao art. 300, § 1º, do CPC, e na fundamentação das razões pelas quais o imóvel não foi aceito como caução idônea.

No entanto, em que pese as alegações recursais, o acórdão não partiu de premissa fática equivocada. De forma expressa, destacou que:
“[...] o caso em questão não trata de substituição de penhora por seguro-garantia judicial, notadamente porque
não existe penhora e o processo está em fase de conhecimento
, especificamente de saneamento. Logo, o agravante pretende apresentar o seguro-garantia judicial para fins de contracautela, a fim de levantar o valor depositado antes do trânsito em julgado. [...]”
.

O acórdão, assim como o juízo de origem, entendeu temerário o levantamento do valor de R$ 1.824.705,83 (um milhão oitocentos e vinte e quatro mil setecentos e cinco reais e oitenta e três centavos) na fase embrionária em que se encontra o processo, antes do saneamento.

Não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal. Ademais, não há necessidade de mencionar expressamente todos os dispositivos legais pertinentes à matéria.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão ou promover rejulgamento da matéria decidida, sendo sua utilização limitada à correção de vícios do julgado. No presente caso, a embargante busca, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.